Tribunal: TJDFT
Processo: 0743890-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DESPEJO C/C COBRANÇA. FALTA DE PAGAMENTO. VALORES INADIMPLIDOS. ART. 373, II, DO CPC. NÃO OBSERVADO. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. MÁ FÉ. NÃO COMPROVADA. DANO MORAIS. INEXISTENTE.
1. O locatário/requerido, nos termos do art. 373, II, do CPC c/c arts. 319 e 320, parágrafo único, ambos do CC, não provou o pagamento dos alugueis e das despesas mensais incidentes sobre o imóvel locado; estando, dessa forma, em mora com suas obrigações locatícias (art. 23, I, da Lei de Locações).
2. Inaplicável a sanção prevista no art. 940 do CC, porquanto, in casu, não restou demonstrada a má-fé do credor no manejo da presente ação de despejo cumulada com cobrança. Precedentes.
3. É sabido e consabido que o mero dissabor, aborrecimento ou irritação, por fazer parte do cotidiano da vida em sociedade, não é capaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral.
4. Recurso desprovido.